Tribunal: TJSP
Processo: 2005774-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA.

IMPENHORABILIDADE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS QUE PODE ABRANGER APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS DA POUPANÇA, SALVO NAS HIPÓTESES DE ABUSO, FRAUDE OU MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 833, X, CPC. ENTENDIMENTO DO C. STJ.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA.

IMPENHORABILIDADE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS QUE PODE ABRANGER APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS DA POUPANÇA, SALVO NAS HIPÓTESES DE ABUSO, FRAUDE OU MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 833, X, CPC. ENTENDIMENTO DO C. STJ. JURISPRUDÊNCIA DESTA C. CÂMARA.

RECURSO PROVIDO PARA FINS DE RECONHECER A IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONSTRITOS E DETERMINAR O DESBLOQUEIO INTEGRAL EM FAVOR DO AGRAVANTE.

RECURSO PROVIDO.